Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-29.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Indeferimento do pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Parcelamento concedido – Art. 98, §6o, do CPC – Falta de recolhimento da última parcela no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007, "caput", CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001145-29.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLAVIO HAMILTON SALOMAO e SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA
SALOMÃO, são apelados EVANDRO LUIZ DE PAIVA e MARIA DAS DORES
GONÇALVES DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-29.2018.8.26.0007
2
VOTO No 53115
APELAÇÃO No 1001145-29.2018.8.26.0007 São Paulo
APELANTES Flavio Hamilton Salomão e Simone dos Santos
Chiapina Salomão
APELADOS Evandro Luiz de Paiva e Maria das Dores Gonçalves
de Paiva
JUIZ Luiz Renato Bariani Peres

RECURSO Apelação Deserção Indeferimento do
pedido de justiça gratuita em grau de recurso

Parcelamento concedido Art. 98, §6o, do CPC Falta
de recolhimento da última parcela no prazo fixado

Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007,
“caput”, CPC) Recurso não conhecido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 805/808 (objeto de embargos
de declaração rejeitados a fls. 822/823 e a fls. 830/831), em que foi julgada
procedente “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de indisponibilidade de bens” (fls. 1) ajuizada por
Evandro Luis de Paiva e Maria das Dores de Gonçalves Paiva contra Flavio
Hamilton Salomão e Simone dos Santos Chiapina Salomão, “(...) para declarar a
nulidade do contrato de cessão de direitos imobiliários celebrado em 19.08.2013, no
valor de R$1.000.000,00, por meio do qual os autores transmitiram aos réus os seus
direitos quanto aos imóveis das matrículas no 255.218 e 255.219 do 9o Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo (f. 305/309)” (fls. 808). Foram carreados aos réus
os ônus da sucumbência. Inconformados, apelaram os réus, requerendo,
preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduziram inocorrência
de simulação passível de macular o contrato de cessão de direitos celebrado pelas
partes. Requereram, ainda, o afastamento da multa fixada na decisão em que julgados
os embargos de declaração, em razão da inexistência de má-fé. Oferecidas
contrarrazões (fls. 863/904), foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado
pelos apelantes (fls. 932). Em seguida, foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001145-29.2018.8.26.0007
3
Segundo se observa, indeferido o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita aos réus (fls. 932), decisão mantida em sede de agravo de
instrumento (autos no 2129393-46.2020.8.26.0000), foi determinado o recolhimento
simples do preparo, no prazo de quinze dias (fls. 937); entretanto, postularam o
parcelamento do valor do preparo, conforme previsto no art. 98, §6o, do Código de
Processo Civil (fls. 941/942).
Deferido o recolhimento do preparo em três parcelas mensais
consecutivas, descontado o valor já recolhido a fls. 943/944, os apelantes somente
efetuaram o pagamento de duas parcelas mensais (fls. 950/951 e 954/955), deixando
de recolher o valor referente à terceira parcela (fls. 961).
A hipótese, pois, é de deserção, conforme disposto no art. 99, § 7o
combinado com o art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, nada justificando
a concessão de maior prazo para recolhimento do que é devido.
Os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte
autora restam majorados para R$ 22.000,00, conforme art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Nessas circunstâncias, não se conhece do recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator